Tribunal: TJDFT
Processo: 0707600-09.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIALMENTE REJEITADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas por ex-síndico e empresa administradora em face de sentença proferida na segunda fase de ação de exigir contas proposta por condomínio, relativa ao período de dezembro/2014 a agosto/2015.
2. Sentença homologou perícia contábil e condenou os réus ao pagamento de saldo credor de R$ 4.802,26, rejeitando parcialmente suas contas. Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
3. O 1o réu questiona débito específico de R$ 666,90, supostamente já comprovado. Ambos os réus insurgem-se quanto à base de cálculo da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão:
(i) saber se o débito de R$ 666,90 imputado ao 1o réu deve ser excluído da condenação;
e (ii) se os honorários de sucumbência devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico obtido na demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Comprovada a regularidade do débito de R$ 666,90, este deve ser excluído do saldo credor final.
2. Embora os réus permaneçam solidariamente responsáveis, o valor da condenação deve ser reduzido para R$ 4.135,36.
3. O valor da condenação é irrisório para remunerar adequadamente os advogados.
4. Considerando o êxito parcial dos réus e o proveito econômico mensurável (R$ 270.164,79), este deve ser adotado como base para fixação dos honorários.
5. Fixação de honorários em 10% sobre o proveito econômico, proporcionalmente divididos entre os patronos, conforme sentença de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recursos conhecidos. Apelação do 1o réu provida em parte. Apelação da 2a ré provida.
Tese de julgamento: “1. É admissível a exclusão de débito específico do saldo apurado, desde que devidamente comprovado nos autos. 2. Quando o valor da condenação se mostra irrisório, e o proveito econômico é elevado e mensurável, este deve ser utilizado como base de cálculo para os honorários sucumbenciais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 86, p.u.; 479; CC, arts. 264 e 1.348, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.076; STJ, AgRg no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023; TJDFT, Acórdão 1955131, 0743500-03.2023.8.07.0001, Rel. FÁTIMA RAFAEL, j. 05/12/2024, DJe: 24/01/2025.